Tribunal: TJES
Processo: 5007819-36.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007819-36.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros
RECORRIDO: EDIANE CARVALHO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007819-36.2021.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA e CONSORCIO NOVOTRANS

RECORRIDO: EDIANE CARVALHO DO NASCIMENTO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, as Requeridas interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os réus a pagarem o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (22/12/2021)10 e correção monetária desta sentença (17/08/2022)»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade cometida pelas Requeridas, ensejadora de danos indenizáveis, referente ao tratamento desrespeitoso dispensado do Requerente, bem como os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento das preliminares de incompetência e de ilegitimidade, bem como quanto à caracterização do ato ilícito ensejador da indenização por danos morais.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“4. Estudando os autos observo que muito embora os fatos sejam de alguma forma controversos empresto prevalência de autenticidade ao testemunho realizado por Victória Alencar Carvalho, terceira pessoa aparentemente desinteressada dos destinos da causa, já que o outro depoimento colacionado ao processo foi realizado por Jair dos Santos Junior, motorista do ônibus envolvido em referida controvérsia com a autora, contando assim com algum interesse no deslinde da causa, ainda que de forma indireta. [...] 6. Neste sentido confirmou mencionada testemunha que o condutor do coletivo gritou com a autora, empregando tratamento agressivo para com a passageira, tendo, com tal comportamento, malferido a suscetibilidade da usuária dos serviços de transporte público fornecidos pelos réus. 7. Doutro lado, parece-me de certa forma irrelevante neste cenário se a autora contava ou não com o direito de viajar gratuitamente em veículos da 1ª ré por força de eventual transação laboral, questão que desborda os limites objetivos do debate realizado nos autos, sendo de fato preponderante para a presente análise judicial a forma como o preposto da fornecedora (mal) conduziu referido incidente de consumo. 8. Assim, penso que o contexto processual autoriza a conclusão de que o motorista da 1ª ré destratou a autora, emprestando-lhe tratamento descortês quando em curso de transporte de passageiros, sujeitando-a a transtornos que ultrapassariam, no caso, o mero aborrecimento, especialmente pelas circunstâncias do ocorrido, já que os episódios em destaque sucederam na presença de várias pessoas, em ambiente público, vexatório por si”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno cada Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.